Tribunal: TJMT
Processo: 0028096-51.2014.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0028096-51.2014.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), VERNE & VERNE LTDA - CNPJ: 07.132.812/0001-30 (AGRAVADO), HUMBERTO VERNE - CPF: 117.849.248-65 (AGRAVADO), JADIR VERNE - CPF: 325.694.911-87 (AGRAVADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com base no art. 1.030, V, "b", do CPC, em razão da aplicação do Tema 1.184 do STF, e ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, também com base no mesmo Tema.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção de execução fiscal de pequeno valor pela ausência de interesse de agir, nos moldes do Tema 1.184 do STF, viola os princípios da autonomia dos entes federados e da competência legislativa municipal; (ii) saber se há violação ao contraditório, à segurança jurídica e ao princípio da não surpresa quando aplicada a tese do Tema 1.184 em processos em curso.

III. Razões de decidir

3.

A decisão agravada observou que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir.

4.
O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação firmada em repercussão geral, não havendo violação aos princípios constitucionais apontados pelo recorrente, pois a tese do STF respeita a competência dos entes federados e a eficiência administrativa.

5.

Constatou-se, ainda, que a Fazenda Pública municipal não adotou as providências exigidas pela tese do Tema 1.184, não cabendo alegar surpresa ou violação ao contraditório.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência constitucional dos entes federados."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º e 18, 30, I; CPC, art. 1.030, I, “a”, e V, “b”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1355208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL 0028096-51.2014.8.11.0002

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADOS: VERNE & VERNE LTDA E OUTROS

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, ante a incidência do Tema n. 1.184 do STF, com base no art. 1.030, V, b, do CPC e
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral (
Tema 1.184
).

O agravante alega que o
Tema 1.184/STF estabeleceu, em sua tese, a legitimidade da extinção de execução fiscal de pequeno valor, desde que precedida de (i) tentativa de conciliação ou solução administrativa e (ii) protesto da CDA, salvo motivo de ineficácia comprovada, mas não foi oportunizado o protesto da CDA, tampouco oportunizado prazo para adoção das providências previstas.

Argumenta a existência de dissonância entre o acórdão recorrido e os julgados recentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em casos análogos; aduz que a extinção da execução fiscal foi decretada sem oportunizar ao Município a manifestação quanto ao cumprimento ou ineficácia das medidas previstas no Tema 1.184/STF, notadamente o protesto e tentativa de conciliação.

Menciona que o valor da execução (R$ 8.442,48) é superior ao limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais) definido por lei local, que permanece válida. Ao final, pugna pelo provimento do recurso (id 287629863).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 287713866.

Sem contrarrazões (id. 294494857).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, ante a incidência do Tema n. 1.184 do STF, com base no art. 1.030, V, b, do CPC e
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral (
Tema 1.184
).

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial,
com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal e interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do acórdão de id. 251831674
.

Nas razões do Recurso Especial alegou
violação ao art. 10, artigo 926, e 485, VI, todos do CPC e dos princípios constitucionais como o contraditório e a segurança jurídica; além de divergência jurisprudencial, conforme o art. 105, III, alínea “c”, da Constituição Federal.

Fundamentou o Recurso Extraordinário na alegação de
violação ao art. 1º,
caput
, 18 e 30, I, da Constituição Federal, ao argumento de que a decisão desrespeita
“a competência legislativa do Município e a autonomia administrativa dos entes federados, no contexto da aplicação do Tema 1184 do STF”
.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos

Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo,
in casu
, a previsão do artigo 1.030, I, b, II e III, do CPC.

Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.

Da sistemática de repercussão geral.

De início, saliente-se que, num primeiro momento, da leitura das alíneas “a” e “b” do inciso I do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, surge o entendimento, proveniente de uma interpretação literal dos referidos dispositivos, de que ao recurso especial deve ser aplicada somente a sistemática de recursos repetitivos, enquanto que no recurso extraordinário é possível tão só a incidência da sistemática de repercussão geral.

Nada obstante, mediante uma interpretação sistemática do diploma processual civil, e, igualmente teleológica, em que se leva em consideração a função precípua das Cortes de Vértice em uniformizar a interpretação do direito constitucional e infraconstitucional, depreende-se ser viável, e até desejável, a aplicação cruzada do instituto de repercussão geral ao recurso especial, desde que ambas as Cortes Superiores identifiquem um núcleo comum de exame da questão.

Noutro giro verbal, há determinadas matérias que tramitam num núcleo comum entre a norma constitucional e a infraconstitucional, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal reconhece a existência de repercussão geral, e o Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, determina o sobrestamento dos recursos especiais enquanto o respectivo tema não é julgado pelo STF.

Ademais, tal procedimento tem como fulcro, igualmente, o princípio da hierarquia das normas e dos órgãos responsáveis por sua respectiva interpretação, porquanto a Constituição Federal constitui a base de validade das normas infraconstitucionais, cuja interpretação dada pela Corte Suprema em sede de repercussão geral deve servir de parâmetro para a aplicação da respectiva tese ao caso concreto, vinculando todos os outros tribunais, inclusive o STJ.

Não se justifica a movimentação da instância superior do STJ para confirmar tal entendimento, quando o próprio tribunal de origem já pode, desde já, aguardar o posicionamento definitivo da instância suprema, conforme previsão do artigo 1.030, III, do CPC, adequando o caso concreto à norma através do encaminhamento ao juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC) ou encerrando definitivamente a causa através da negativa de seguimento do recurso (art. 1.030, I, CPC).

Nesse contexto, e com vistas à finalidade do rito dos recursos repetitivos (que se aplica igualmente ao Recurso Extraordinário e ao Recurso Especial), firmada a tese (tema), o tribunal superior não mais se pronunciará sobre a respectiva controvérsia, salvo nas hipóteses de superação ou distinção.

Logo, excluindo as duas situações acima mencionadas, superação ou distinção, é possível dessumir que havendo tese de repercussão geral firmada pelo STF, a interposição exclusiva de Recurso Especial não constitui óbice à sua aplicação no caso concreto.

Assim, revela-se patente a determinação, de ambas as Cortes, de aplicação do Tema 1.184 do STF, da repercussão geral nos Recursos Especiais em que se discute a extinção de execução fiscal de baixo valor, por falta de interesse de agir, haja vista modificação legislativa posterior ao julgamento do RE 591.033 (Tema 109), que incluiu as certidões de dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto (Lei 12.767/2012), e a desproporção dos custos de prosseguimento da ação judicial.

Em que pese as razões apresentadas, o acórdão recorrido está em sintonia com a orientação firmada pela Suprema Corte no julgamento do RE 1.355.208/SC, submetido à sistemática de Repercussão Geral (Tema 1.184/STF), supracitado.

Por ocasião do julgamento, o STF assentou que não seria razoável sobrecarregar o Poder Judiciário com ações judiciais, visto que muitos dos créditos tributários podem ser recuperados pelo fisco por meio de medidas extrajudiciais de cobrança, como o protesto de título ou a criação de câmaras de conciliação.

Já o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em deliberação tomada durante a Primeira Sessão Ordinária em 20/02/2024, no julgamento do Ato Normativo nº 0000732-68.2024.2.00.0000, aprovou, por unanimidade, regras para extinção das execuções fiscais com valor de até R$ 10.000,00.

De fato, em respeito ao princípio constitucional da eficiência (artigo 37 da CF), e com base no entendimento sedimentado pelo STF no RE nº 1.355.208/SC (Tema 1184), em sede de repercussão geral, e Ato Normativo 0000732-68.2024.2.00.000 - CNJ, deve ser extinta a presente execução fiscal sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Não há desconsideração da autonomia municipal, que pode estabelecer patamar mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, mas de ponderação com os demais princípios constitucionais, garantindo a eficiência na administração da justiça.

Dessa forma, o caso atrai a
negativa de seguimento
prevista no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema n. 1.184/STF).

(...)

Da sistemática de repercussão geral (Tema 1.184)

A parte recorrente sustenta que o acórdão entendeu em sentido contrário ao firmado no Tema 1.184/STF, na medida em que o Juízo não permitiu que a Fazenda Pública adotasse as medidas de suspensão do executivo fiscal e, consequentemente, protesto, bem como a autonomia de cada ente federado, conforme disposto no art. 18 da CF.

No julgamento do paradigma RE 1355208 RG/MT (
Tema 660
), o Supremo Tribunal Federal debateu, à luz dos arts. 1º, II, 2º, 5º, XXXV, 18 e 150, I e § 6º, da Constituição Federal a possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor, por falta de interesse de agir, haja vista modificação legislativa posterior ao julgamento do RE 591.033 (Tema 109), que incluiu as certidões de dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto (Lei 12.767/2012), e a desproporção dos custos de prosseguimento da ação judicial considerando os princípios da inafastabilidade da jurisdição, da separação dos poderes e da autonomia dos entes federados.

Para tanto, foi firmada a seguinte tese:
“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”,
consoante a seguinte ementa:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO . 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida. 3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

(RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024).

O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, nos seguintes termos:

“A controvérsia reside na possibilidade de extinção ou não do executivo fiscal ante ao baixo valor da causa, com fundamento na ausência de interesse processual.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 1355208, com Repercussão Geral, decidiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido dois critérios para o ajuizamento de ação de execução fiscal, vejamos:

Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.184 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto da Relatora, vencidos os Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes e, parcialmente, o Ministro Luiz Fux. Por unanimidade, foi fixada a seguinte tese:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis". Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 19.12.2023.

Embora não tenha havido modulação dos efeitos, ao julgar os Embargos de Declaração opostos no caso, o STF decidiu que o Tema deve ser aplicado tanto nas ações que ainda serão ajuizadas quanto naquelas já em andamento, vejamos:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para esclarecer que a tese de repercussão geral fixada na espécie aplica-se somente aos casos de execução fiscal de baixo valor, nos exatos limites do Tema 1.184, incidindo também sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento desse tema pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto da Relatora. Plenário, Sessão Virtual de 12.4.2024 a 19.4.2024.

No mesmo sentido é o entendimento da 2ª Câmara de Direito Público, in verbis:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO DE PEQUENO VALOR – TEMA N.º 1.184, DO STF APLICABILIDADE ÀS AÇÕES EM CURSO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, ao apreciar o Tema n.º 1.184, de repercussão geral, estabeleceu ser legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor.

2. Não houve modulação dos efeitos da decisão, porquanto os embargos de declaração opostos contra o respectivo acórdão foram acolhidos, apenas para esclarecer que a tese, ora fixada, também incide sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento, logo, aplicável às ações em curso.

3. Ademais, a Resolução n.º 547/2024, do CNJ, estabeleceu no artigo 1º, §1º, os requisitos para extinção, qual seja, ausência de “movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”.

4. A extinção da execução dependerá de intimação prévia do ente público para o exercício do contraditório.

5. Ausentes requisitos para reconsideração da decisão, pois o recorrente limitou-se a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a reforma.

6. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1012717-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024).

Assim, revejo meu posicionamento e adoto o entendimento de que o Tema 1.184 deve ser aplicado, inclusive nas ações propostas anteriormente a data do seu julgamento, ou seja, 19.12.2023.

Com efeito, não há que falar em violação ao princípio da não surpresa, uma vez que o entendimento possui repercussão geral e fora fixado em dezembro de 2023, tendo a sentença sido proferida em 04.07.2024. Portanto, cabia a Fazenda Pública a adoção das medidas previstas no Tema 1184 e não o fez.

Entendo, portanto, que a fazenda pública municipal não cumpriu os requisitos para o ajuizamento da presente execução fiscal”.

Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STF, firmada na sistemática de repercussão geral, razão pela qual é o caso de se
negar seguimento
ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.

Ante o exposto:

a)

nego seguimento
ao Recurso Especial de id. 257356680, ante a incidência do Tema n. 1.184 do STF, com base no art. 1.030, V, b, do CPC, e
inadmito-o
, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC;

b)

nego seguimento
ao Recurso Extraordinário de id. 257364168, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral (
Temas 1.184
).
”

Portanto, nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.184 do STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do
Recurso Especial, ante a incidência do Tema n. 1.184 do STF, com base no art. 1.030, V, b, do CPC e a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral (
Temas 1.184
).

Assim, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025